Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. BENS REGISTRADOS EM NOME DO CÔNJUGE. CONSTRIÇÃO DA MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESSALVA DA QUOTA-PARTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, excetuados aqueles expressamente previstos no Código Civil.
2. Constatado que o executado é casado no regime da comunhão parcial de bens, mostra-se possível a constrição da meação que lhe pertence dos bens comuns do casal, ainda que registrados em nome do cônjuge. Precedentes.
3. Tratando-se de bem indivisível, deve ser observada a preferência do cônjuge na arrematação do bem e a sub-rogação do equivalente a sua quota-parte no produto da alienação, conforme previsto no art. 843 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.